Tribunal: CARF
Processo: 10830.727199/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727199/2014-10
ACÓRDÃO
3002-003.596 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
META - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2011
NULIDADE
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n.°
70.235/1972.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou
praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos
que não apresentam este propósito. O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. ART 136 DO CTN.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a alegações acerca do preenchimento de
ficha e ajuste de RTT em face da preclusão e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.596 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727199/2014-10
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Contra a sociedade acima qualificada foram lavrados Autos de Infração que lhe
exigem o pagamento de Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e de Contribuição para o PIS/PASEP (PIS), no montante de R$ 617.975,01
(seiscentos e dezessete mil, novecentos e setenta e cinco reais e um centavo),
como segue: VALORES LANÇADOS, EM R$ - EXERCÍCIO DE 2011 IMPOSTO OU
CONTRIBUIÇÃO VALOR JUROS MULTA TOTAL COFINS 234.761,31 96.548,53
176.071,00 507.380,84 PIS 51.170,60 21.045,61 38.377,96 110.594,17 SOMA
285.931,91 117.594,14 214.448,96 617.975,01 TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL O
respectivo Termo de Verificação Fiscal explicita que, em 8 de novembro de 2013,
deu-se início à ação fiscal, com solicitação de apresentação de documentos e de
livros fiscais em meio digital relativos ao ano-calendário de 2010, parcialmente
atendida em 27 de novembro de 2013, ocasião em que se concederam Original 3
mais 40 (quarenta) dias para entrega dos elementos faltantes. Em 7 de janeiro de
2014, expediu-se nova intimação com o mesmo fim, tendo a interessada
solicitado, em 21 de janeiro de 2014, mais 10 (dez) dias de prazo para
atendimento. Desta data até o fim dos trabalhos de fiscalização, a interessada
recebeu diversas intimações a prestar esclarecimentos ou a apresentar
documentos e, sempre que solicitou, obteve dilação de prazo para tanto. A
primeira parte do Termo aborda questões atinentes a omissão de receita e glosa
de despesas, que dão fundamento factual a lançamentos de ofício de Imposto
Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), feitos em desfavor da interessada e encartados no processo de no
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.596 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727199/2014-10
3
10830.727198/2014-67. A segunda parte do mesmo Termo informa que, no
tangente ao PIS e COFINS: 46. Analisando a documentação apresentada pelo
contribuinte e as DACON's entregues totalizamos R$ 18.551.925,98 de Receitas de
Serviços Prestados. 47. Em consulta aos sistemas internos de pagamento da
Receita Federal, verificamos que o contribuinte não recolheu e nem declarou em
DCTF os valores devidos do PIS e da COFINS. Por esta razão efetuaremos o
lançamento de ofício dos valores devidos destes tributos. Seguem-se duas tabelas
que relacionam os valores de PIS e de COFINS registrados em DACON
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), que foram “objeto de
lançamento, no ano-calendário de 2010”. IMPUGNAÇÃO Ciente por via postal em
15 de dezembro de 2014 (fl. 856), a interessada apresentou, em 14 de janeiro de
2015, a impugnação a seguir resumida. Após reproduzir, em linhas gerais, o
Termo de Verificação Fiscal, a interessada, em preliminar, acoima de nulidade os
lançamentos, com fulcro nos artigos 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e 844, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto Sobre a Renda – RIR/1999), alegando que [...] a I.
Auditora Fiscal [...] agiu ao arrepio do dispositivo legal acima reproduzido, eis que,
em mais de uma oportunidade, procedeu à intimação da Impugnante para
prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos, fixando-lhe, para
cumprimento das solicitações, o: "... prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência... "
(Vide Termos de Intimação Fiscal nos 01, 07, 08 e 09), ou o: "... prazo de 15
(quinze) dias a contar da ciência..." (Vide Termos de Intimação Fiscal n°s 02, 03 e
04), ou o: "... prazo de 5 (cinco) dias a contar da ciência..." (Vide Termo de
Intimação Fiscal n° 05) É de se concluir, pois, que, em mais de uma oportunidade,
a Impugnante teve cerceado o seu direito de defesa, na medida em que restou
contrariada a previsão legal de concessão de prazo de 20 (vinte) dias para
esclarecimentos, Original 4 irregularidade esta que não pode ser considerada
suprida por eventual deferimento de pedido de prorrogação do prazo
originariamente fixado. No mérito, aduz que [...] deixou de ser observado pela I.
Auditora Fiscal responsável pelo lançamento do crédito tributário apontado nos
Autos de Infração, o princípio da verdade material, pois a mesma não levou em
consideração o fato, gritante nos autos, de que os elementos de contabilidade
que serviram de base, de suporte, de esteio, para a autuação perpetrada, assim
não podiam atuar, em virtude de sua total desconformidade com as normas
técnicas que orientam a atividade de escrituração contábil. [...] Por outro lado,
mostra-se importante salientar que o profissional de contabilidade não fez os
lançamentos contábeis à luz das normas contábeis e, por isso, não registrou a
realidade das transações financeiras, razão pela qual tais lançamentos não podem
ser considerados como fatos geradores para apuração de tributos, pois estes
lançamentos são nulos. Com base nisto, a impugnante pleiteia [...] concessão de
prazo para a apresentação de escrituração contábil feita em conformidade com as
normas técnicas contábeis e a legislação pertinente, para que haja apuração
correta do quantum devido, se devido, atentando-se para a inafastável
observância do princípio da verdade material. Verbera a atuação do próprio
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.596 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727199/2014-10
4
“profissional de contabilidade”, ou seja, aquele “que representou a ora
Impugnante”, por haver demonstrado “imperícia ao oferecer valor de despesas
com salários dito acumulado, de três meses (setembro, outubro e novembro de
2010), o qual, todavia, não corresponde ao real custo do referido período”. Afirma
que [...] com a apresentação de nova escrituração contábil, dar-se-á, a
Impugnada, como certa de que o lançamento realizado com base nas informações
prestadas até o momento, não tem base consistente, pois estas não são reais.
Transcreve os artigos 116 da Lei no 5.172, de 25 de Outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional (CTN), e 2o, 3o e 4o da Lei no 9.784 , de 29 de janeiro
de 1999. Afirma ainda: Somente a atuação desastrosa do profissional de
contabilidade que representou a ora Impugnante permitiu que se chegasse,
mercê da presente ação fiscal, a um resultado totalmente divorciado da realidade,
haja vista que os vícios por ele praticados quando da escrituração contábil da
Impugnante sequer permitem estabelecer qualquer parâmetro de certeza quanto
às conclusões expressadas pela I. Auditora Fiscal responsável pelo lançamento do
crédito tributário apontado nos Autos de Infração, relativamente, à falta de
recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS. Original 5 Ora, a
perfunctória análise da escrituração contábil feita pelo profissional de
contabilidade que representou a ora Impugnante neste processo demonstra a
ocorrência de erros crassos de classificação contábil, lançamentos contábeis,
preenchimento de formulários como DIPJ, DACON e DCTF, ajustes para correção
de lançamentos indevidos (sic!!!???)... Fazendo remissão ao “item 36 do Termo de
Verificação Fiscal”, aponta erro de na escrituração da “conta „4.1.2.02.003‟”, que
recebeu lançamentos a débito e a crédito pelo mesmo valor de R$ 1.548.976,00,
“tendo por histórico inespecífico: „VLR CONFORME DOC‟ [...] „por falta de tempo
hábil para que pudéssemos levantar detalhadamente as divergências e corrigi-las
em seu respectivo mês‟” e afirma, com base nisso, que “inarredável se faz concluir
pela impropriedade da glosa generalizada e indiscriminada, promovida em relação
a tais despesas”. Menciona a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n°
1330, de 2011, que aborda as retificações de lançamentos contábeis, para
assegurar que [...] por isso, importa concluir pela ausência de parâmetros de
certeza quanto aos valores apurados a título de PIS e de COFINS devidos, porque
tiveram por base lançamentos contábeis infidedignos. Ora, não há como se
desprezar o fato de que os "Créditos" de PIS e de COFINS descontados para efeito
de apuração dos valores devidos a tais títulos foram retirados da contabilidade,
portanto não possuem base sólida. Finda por requerer [...] visando à observância
dos princípios da verdade material e da exação, seja concedido o prazo de 60
(sessenta) dias para a apresentação da contabilidade da Impugnante relativa a
todo o exercício de 2010, acompanhada dos documentos comprobatórios de sua
exatidão. Protesta pela produção de todas as provas em Direito admitidas, em
especial, a apresentação de escrituração contábil idônea, a juntada de
documentos e a realização de diligências ou perícias que forem reputadas
necessárias, o que desde já se requer.
É o relatório.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.596 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727199/2014-10
5

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se do auto de infração relativo ao pagamento de Imposto sobre a renda de
pessoa jurídica (IRPJ) e reflexos de Contribuição Social (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/PASEP.
Em síntese o despacho decisório entendeu ter havido omissão de receitas, glosando
as despesas por falta de apresentação de documentos comprobatórios.
Preliminares - Cerceamento de defesa
Com relação à alegação referente à nulidade do procedimento fiscal, aponta a
recorrente o desrespeito ao comando do artigo 844 do RIR/1999, que reza:
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
Como bem observado no acórdão recorrido, o artigo acima mencionado refere-se
ao início dos procedimentos de fiscalização, ou seja, o referido artigo é exceção à regra. Já o
Decreto no 70.235, de 1972, ao dispor sobre o processo administrativo fiscal em sua Seção IV (“Da
Intimação”), estabelece a forma pela qual ela se dará seja por via pessoal, postal, por meio
eletrônico ou por edital.
Entendo que as alegações de cerceamento de defesa e nulidade não merecem
prosperar. A Fiscalização não infringiu qualquer dispositivo legal ao intimar a impugnante. Logo,
não se verifica a ocorrência nenhuma das hipóteses de nulidade apresentadas pelo artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Esta questão já foi analisada no âmbito deste Colegiado, menciono os seguintes
julgados:
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.596 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727199/2014-10
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/06/1999 a 30/06/1999 NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OBRIGATÓRIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que atende a todos os pressupostos formais e que é emitido com base
nas informações prestadas pelo contribuinte. [...] (Acórdão no 3002-001.038 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 11/02/2020, Relatora
Larissa Nunes Girard)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2008 DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉPROCESSUAL.
PRELIMINAR REJEITADA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
na fase de auditoria interna, inexistindo ainda acusação ou imputação de infração,
mas tão-somente investigação fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla
defesa são de observância obrigatória na fase do devido processo legal
administrativo fiscal, que — no caso de declaração de compensação — tem início
com a apresentação de manifestação de inconformidade ao despacho decisório
denegatório do direito creditório. (Acórdão 9101-004.214 – 1a Turma / CSRF,
Sessão de 04/06/2019, Relator Demetrius Nichele Macei, CSRF).
É notório que antes da manifestação de inconformidade não há que se falar em
contencioso administrativo e, logicamente, em cerceamento de direito de defesa, uma vez que a
fase litigiosa do procedimento só tem início com a impugnação do contribuinte, conforme
previsto o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972.
Em que pese as solicitações de as diligências e perícias sobre a justifica da busca da
verdade material, deve-se notar que as diligências e perícias visam, única e tão-somente, dirimir
dúvidas com relação às provas carreadas ao processo, no sentido de subsidiar a formação de
convicção do julgador.
Nesse sentido, os pedidos de diligência e perícia não podem ser utilizados como um
meio para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, mas é
determinada pela autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e
imprescindíveis à formação da sua convicção.
Com relação a tal pedido, aplico a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120,
2401-007.444, 1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.596 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727199/2014-10
7
2202005.3Neste sentido, entendo documentos anexados aos autos são
suficientes para a análise da infração, sendo, portanto, a diligência desnecessária.
Logo, as preliminares não podem ser acolhidas.
Mérito
No mérito a própria recorrente reconhece em sua manifestação de inconformidade
o os equívocos cometidos por sua contabilidade:
No mérito, aduz que [...] deixou de ser observado pela I. Auditora Fiscal
responsável pelo lançamento do crédito tributário apontado nos Autos de
Infração, o princípio da verdade material, pois a mesma não levou em
consideração o fato, gritante nos autos, de que os elementos de contabilidade
que serviram de base, de suporte, de esteio, para a autuação perpetrada, assim
não podiam atuar, em virtude de sua total desconformidade com as normas
técnicas que orientam a atividade de escrituração contábil. [...] Por outro lado,
mostra-se importante salientar que o profissional de contabilidade não fez os
lançamentos contábeis à luz das normas contábeis e, por isso, não registrou a
realidade das transações financeiras, razão pela qual tais lançamentos não podem
ser considerados como fatos geradores para apuração de tributos, pois estes
lançamentos são nulos. Com base nisto, a impugnante pleiteia [...] concessão de
prazo para a apresentação de escrituração contábil feita em conformidade com as
normas técnicas contábeis e a legislação pertinente, para que haja apuração
correta do quantum devido, se devido, atentando-se para a inafastável
observância do princípio da verdade material. Verbera a atuação do próprio
“profissional de contabilidade”, ou seja, aquele “que representou a ora
Impugnante”, por haver demonstrado “imperícia ao oferecer valor de despesas
com salários dito acumulado, de três meses (setembro, outubro e novembro de
2010), o qual, todavia, não corresponde ao real custo do referido período”. Afirma
que [...] com a apresentação de nova escrituração contábil, dar-se-á, a
Impugnada, como certa de que o lançamento realizado com base nas informações
prestadas até o momento, não tem base consistente, pois estas não são reais.
Nesse sentido, entendo pela adoção da responsabilidade objetiva por infrações, no
âmbito tributário, que encontra no art. 136 do CTN.
Art. 136 do CTN “Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Os argumentos trazidos pela recorrente não merecem ser acolhidos, em vista das
disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Sobre o pedido de “concessão de prazo para a apresentação de escrituração
contábil feita em conformidade com as normas técnicas contábeis e a legislação pertinente”, deve-
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.596 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727199/2014-10
8
se observar o disposto no art. 15 do Decreto no 70.235/72, que garante os prazos no processo
administrativo fiscal a fundamental segurança ao contraditório e a ampla defesa. Não há como
acolher tal argumento.
A recorrente trouxe alegações no presente recurso que não constavam da
manifestação de inconformidade e, desta forma, não foram apreciadas pela autoridade julgadora
de primeira instância. Dessa forma, a questão de preenchimento de ficha e ajuste de RTT,
entendo que está preclusa e não merece ser atendia.
A discussão sobre o argumento concomitância da multa isolada e multa de ofício
não merecem prosperar, haja vista que a multa isolada ocorreu no processo no
10830.727198/2014-67, portanto, estranha a presente lide.
No que se refere sobre a multa de ofício, não há que se falar em majoração, uma
vez que nos termos do TVF e autos de infração a multa de ofício foi aplicada no percentual de
75%, ou seja sem qualquer majoração como alegada pela recorrente.
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, rejeito as
preliminares e no mérito nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 910
DF CARF MF
Original